Tribunal: TJES
Processo: 5005301-43.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005301-43.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
APELADO: PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO OFERECIDO POR ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – A FGB – REVISÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CDC – TAXA DE JUROS E EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – IMPREVISÃO E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO VERIFICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A DISCIPLINA DADA PELA LC 109/2021 E PELA AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, QUE DETÉM A EXPERTISE TÉCNICA PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade decorrente do indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado da lide, posto que compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Incidência das disposições consumeristas, nos termos da Súmula nº 563 do C. STJ (
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
).

3.
O aumento na expectativa de vida da população e mudanças no cenário socioeconômico do país são fatores que se inserem no risco do negócio, mormente no caso da apelante, que atua no ramo de previdência complementar de caráter aberto, o que pressupõe o mínimo de segurança para assegurar a manutenção das condições contratadas para o pagamento da prestação no momento de maior necessidade do contratante – na velhice, quando há, em geral, o aumento no custo de vida e a redução da renda mensal do beneficiário. Eventuais reduções nas taxas de juros, evidentemente, devem estar inserida na equação econômica do contrato, e, de igual forma, não representam fator superveniente de imprevisão, até mesmo porque, como mencionado na exordial, trata-se de exigência da entidade que regulamenta o setor.

4.
A atividade desempenhada pela SUSEP está inserida na obrigação de controle do Estado das entidades de previdência complementar, como se verifica no art. 5
o
da Lei Complementar nº 109/2001, que exige, em razão da longa duração desses contratos, uma técnica atuarial que seja sólida, a fim de garantir a capacidade da entidade para efetuar os pagamentos dos beneficiários quando preenchidas as condições estabelecidas. É descabido, assim, o argumento da apelante no sentido de que a exigência de lastro econômico pela SUSEP “altera inteiramente a base objetiva do contrato”, afinal, ao determinar que os planos constituam reservas, provisões e fundos, a entidade nada mais fez do que dar cumprimento ao que determina o art. 3
o
, III da LC 109/2001.

5.
É a autarquia especializada quem detém a técnica e a expertise necessária, bem como os mecanismos cabíveis, para solucionar eventuais desequilíbrios e crises nos planos de previdência complementar. Em 2019, ao julgar o AgR no RE 1.083.955/DF, o STF, reconhecendo a complexidade inerente às controvérsias envolvendo assuntos objeto de controle por parte de entidades especializadas do Estado, entendeu que (i) esse tipo de demanda é distinta daquelas comumente enfrentadas por órgãos jurisdicionais, que devem guardar deferência às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras, organizadas e estruturadas para aquele específico fim, bem como, (ii) nesses casos, a intervenção judicial que adentra no conteúdo do mérito administrativo – o que difere do controle de legalidade – é descabida também pela alta probabilidade de que sobrevenham consequências negativas às iniciativas da Administração, ao comprometer a unidade e coerência da política regulatória.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005301-43.2021.8.08.0021

APELANTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.

APELAD
O:
PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVIDENCE PREVID
Ê
NCIA S.A.
em face da r. sentença de ID 5354596, que, nos autos da
ação comum
por si ajuizada contra
PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN
, julgou

improcedente a pretensão autoral.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que houve o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide; (ii) deve ser determinada a repactuação ou resolução do contrato de plano de previdência privada FGB celebrado entre as partes, tendo em vista o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de mudanças regulatórias que impactaram “
sobremaneira a gestão do plano de benefícios
”; (iii) a SUSEP, “
ao condicionar a celebração do contrato à existência de lastro econômico para suportar seus riscos, (...) altera inteiramente a base objetiva do contrato
”, descaracterizou o instrumento, o que implica onerosidade excessiva, e (iv) o apelado está no período de diferimento do plano FGB, de modo que não há direito adquirido à permanência, pois não foram atingidas as condições de elegibilidade definidas pelo plano.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 5354612.

Denota-se dos autos que a autora, ora apelante, é entidade aberta de previdência complementar que tem como objetivo “
operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único”
(v. p. 01, ID 5354490).

Em 1998 (v. ID 5354495), a apelante celebrou, com o requerido, ora apelado, o plano de previdência denominado Fundo Garantidor de Benefício (FGB), composto pela fase de diferimento, destinado à acumulação de recursos, e pelo período de concessão, no qual ocorre o pagamento do benefício.

A causa de pedir narrada na inicial é a de que, ao longo dos anos, sobrevieram circunstâncias que ocasionaram a onerosidade excessiva do contrato, razão pela qual ajuizou a presente demanda para (i) repactuar o contrato, “
a fim de que incida rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no Período de Diferimento, e IPCA + 0%, no Período de Concessão
”, ou, subsidiariamente, para (ii) determinar a “
resolução do contrato de FGB, nos termos do artigo 478 do Código Civil, razão pela qual deverá a parte ré optar pela portabilidade ou resgate da reserva matemática, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar nº 109/2001
”.

As causas que teriam ocasionado a mencionada onerosidade excessiva seriam, em síntese, (i) a mudança no cenário socioeconômico, tendo em vista o aumento da expectativa de vida da população; (ii) a redução da taxa de juros e (iii) as exigências da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que não existiam à época da celebração do contrato.

Pois bem.

Sustenta, inicialmente, a recorrente, que teria ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, de modo que faria necessária a produção de prova técnica pericial.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que o julgador consignou se tratar de matéria exclusivamente de direito, considerando, ainda, que as provas já produzidas se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo tal que a hipótese permitia o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo ter julgado antecipadamente a lide não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende a apelante.

Superado esse ponto, ressalto que a relação jurídica em comento enseja a incidência das disposições consumeristas, nos termos da Súmula nº 563 do C. STJ (“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechada
s”), de modo que a interpretação da lei deve se dar de forma mais favorável ao consumidor, em razão de sua vulnerabilidade.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que as circunstâncias tidas como imprevistas e excepcionais pela apelante não têm o condão de ensejar a revisão ou resolução do contrato.

Em primeiro lugar, ressalto que a presente ação foi ajuizada após 23 (vinte e três) anos de contribuição previdenciária (contratação em 1998 e ajuizamento em 2021), sob o fundamento de que as alterações sociais, econômicas e regulatórias ao longo desse tempo caracterizariam fatores de imprevisão aptos a ensejar a revisão ou rescisão do contrato.

Ora, o aumento na expectativa de vida da população e mudanças no cenário socioeconômico do país são fatores que se inserem no risco do negócio, mormente no caso da apelante, que atua no ramo de previdência complementar de caráter aberto, o que pressupõe o mínimo de segurança para assegurar a manutenção das condições contratadas para o pagamento da prestação no momento de maior necessidade do contratante – na velhice, quando há, em geral, o aumento no custo de vida e a redução da renda mensal do beneficiário.

Isso significa dizer que esses elementos são – ou deveriam ser – considerados na equação financeira e análise de viabilidade que precede a contratação, não sendo razoável crer que se revistam do caráter extraordinário e imprevisível que narra a apelante, ainda mais quando se trata de negócio que tem vigência projetada por longo decurso temporal.

Em relação à tese de que a redução da taxa de juros concorreria para o desequilíbrio contratual, tenho que essa circunstância, evidentemente, está inserida na equação econômica do contrato, e, de igual forma, não representa fator superveniente de imprevisão, até mesmo porque, como mencionado na exordial, trata-se de exigência da entidade que regulamenta o setor.

Essa entidade é a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

A atividade desempenhada pela SUSEP está inserida na obrigação de controle do Estado das entidades de previdência complementar, como se verifica no art. 5
o
da Lei Complementar nº 109/2001, que, por força do art. 202 da CRFB/88, regulamentou o regime de previdência complementar.

A LC 109/2001 exige, em razão da longa duração desses contratos, uma técnica atuarial que seja sólida, a fim de garantir a capacidade da entidade para efetuar os pagamentos dos beneficiários quando preenchidas as condições estabelecidas.

Veja-se, inclusive, que a referida norma, em seu art. 3
o,
, III, define que
cabe ao Estado a determinação de padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, a fim de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios
:

Art. 3º A ação do Estado será exercida com o objetivo de:

I - formular a política de previdência complementar;

II - disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-financeiro;

III -
determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de suas atividades
;

IV - assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios;

V - fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e

VI - proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios.

Portanto, é descabido o argumento da apelante no sentido de que a exigência de lastro econômico pela SUSEP “
a
ltera inteiramente a base objetiva do contrato”,

afinal, ao determinar que os planos constituam reservas, provisões e fundos, a entidade nada mais fez do que dar cumprimento ao que determina o art. 3
o
, III da LC 109/2001.

Dentro desse contexto, e por força de lei, é a autarquia especializada quem detém a técnica e a expertise necessária, bem como os mecanismos cabíveis, para solucionar eventuais desequilíbrios e crises nos planos de previdência complementar.

Em 2019, ao julgar o AgR no RE 1.083.955/DF, o E. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a
complexidade inerente às controvérsias envolvendo assuntos objeto de controle por parte de entidades especializadas do Estado
, entendeu que esse tipo de demanda é distinta daquelas comumente enfrentadas por órgãos jurisdicionais, que
devem guardar deferência às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras, organizadas e estruturadas para aquele específico fim
.

Inclusive, com base no pensamento de estudiosos que pesquisam esse tema, destacou-se no julgamento que a atividade regulatória é inerentemente sistêmica, sendo natural que, em conjunto com as flutuações do mercado, ocorram consequências tidas como imprevistas. Contudo, as agências reguladoras estão melhores situadas do que os tribunais para entender, de fato, os desafios, e as complexidades desses fatores, para então poder agir diante deles:

“[A] regulação muitas vezes atrai dificuldades em razão dos complexos efeitos sistêmicos dos controles regulatórios. As normas podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas ou com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulamentação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...).
As agências estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos
(SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090).

Por essa razão, o Supremo concluiu que, nesses casos, a intervenção judicial que adentra no conteúdo do mérito administrativo – o que difere do controle de legalidade – é descabida também pela alta probabilidade de que sobrevenham consequências negativas às iniciativas da Administração ao comprometer a unidade e coerência da política regulatória.

A seguir, reproduzo trechos da ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos
. 2.
O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa.
3.
A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial.
4.
A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar
elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação.
Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos (...) (STF, AgRE 1083955/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/05/2019, DJe 07/06/2019).

Diante desse quadro, acolher a pretensão de revisar ou rescindir o contrato, ainda que se estivesse diante de desequilíbrio contratual – o que não é o caso –, implicaria no afastamento das regras técnicas estipuladas pela SUSEP e pela LC 109/2001, o que não se reputa adequado.

O afastamento dessas normas é ainda mais inapropriado diante da feição coletiva da qual essa demanda, embora individual, decorre. Isso porque a recorrente busca desobrigar-se do regramento legal e regulamentar que incide, naturalmente, sobre os demais contratos de FGB, sendo nítido o impacto sobre os direitos individuais homogêneos dos beneficiários em geral.

Essa observação também foi feita pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em demanda análoga, veja-se:

(...) Destaca-se que a recorrente, no intuito de sanear a sua situação financeira passou a enviar comunicações aos clientes, indicando a necessidade de encerramento do plano FGB (ID 33828061 e 33828022).

O recorrido, inclusive, juntou aos autos mensagem recebida por gerente do Banco Santander em que a instituição informava ser necessário optar pela portabilidade do plano ou resgate, tendo em vista o plano FGB ser muito antigo (ID 33828061, p. 1).

Tal conduta, contudo, levou a SUSEP a recomendar que empresa interrompesse o cancelamento unilateral dos contratos (ID 33828027, p.1). Além disso, vale registrar que
o Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados, à unanimidade, decidiu que a recorrente não tem ampla liberdade para realizar cancelamentos dos contratos
. (...) Com efeito, esse apanhado fático inicial revela-se necessário para que se compreenda
o contexto de conflituosidade no qual se insere a demanda em análise que, embora seja individual, comunica-se com um litígio maior, de característica claramente coletiva, no que tange aos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do plano FGB da recorrente.

Além disso, o litígio ostenta intrincada relação com as normas e competências atinentes à SUSEP, entidade reguladora técnica de âmbito federal que fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar

(TJDFT, AC nº 07006265620218070006, Trechos do voto vencedor, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 20/04/2023, DJe 18/08/2022).

Ressalto que, embora este seja um dos primeiros julgamentos deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito dos contratos de plano de previdência na modalidade FGB ofertados pela
EVIDENCE PREVID
Ê
NCIA S.A.
, os Eg. TJDFT e Tribunal de Justiça de São Paulo já se debruçaram sobre demandas idênticas a esta – movidas pela mesma pessoa jurídica –, e, em todos os julgados, se manifestaram pelo não cabimento da revisão ou resolução contratual.

Confira-se, apenas a título ilustrativo, os julgados abaixo ementados, que trataram das mesmas teses afastadas acima:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. REVISÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO SOCIOECONÔMICO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO À PACTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
O regime de previdência complementar, regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, estabelece que esses contratos de longa duração oferecidos no mercado de consumo devem se basear em sólida técnica atuarial, de modo a assegurar a capacidade da entidade de previdência complementar realizar os pagamentos dos benefícios quando preenchidas as condições para sua percepção pelos participantes e demais assistidos. A lógica deste modelo contratual deve necessariamente durar no tempo, pois seu cumprimento se dá inevitavelmente no futuro e para toda extensão de participantes que firmaram o pacto
. 4.
A despeito da invocação de desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, em vista de edição de norma legal cogente, é descabida a revisão ou rescisão do contrato, pois, tal fato, por si só, não configura álea extraordinária ou circunstância excepcional
. 4.1. A metodologia utilizada para o cálculo do benefício previdenciário deve envolver variáveis que dependem de fatores externos e cuja incertezas não deveriam comprometer a devida mensuração da aposentadoria complementar. 5.
A alteração do cenário socioeconômico, inclusive no que se refere à elevação da expectativa de vida da população, não constitui fato plausível a determinar a ruptura da base objetiva do contrato, em especial, se considerada a própria natureza do contrato (previdenciário), que tem vigência projetada por longo decurso temporal, sendo viabilizado a partir de minuciosa ponderação acerca dos riscos do negócio
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07087.45-76.2021.8.07.0015; 169.6917; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 17/05/2023).

_______________

PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PLEITO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA FINS DE REPACTUAÇÃO OU DE RESILIÇÃO COM RESGATE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. (...) Fatos que se inserem no risco da atividade não sendo imprevisíveis. Requisitos para a revisão ou e resilição do contrato não configurados. Contribuição por mais de 24 anos com intenção de obter renda complementar. Dever de boa-fé e transparência. Honorários majorados. Aplicação das regras dos parágrafos 8º e 11, do art. 85 do CPC. Recurso não provido. A prova era eminentemente documental e a matéria de direito, pois a controvérsia se encerra no exame da justificativa para a repactuação ou resilição. A autora mantém vínculo com o réu há mais de 22 anos, firmado plano de previdência privada aberta para fins de benefício futuro.
Evidente que se trata de relação de consumo e de natureza continuada de longa duração, restando ausente demonstração de fato imprevisível ou extraordinário, eis que a evolução era passível de aferição desde o início do plano, cabendo aplicar o princípio da boa-fé, com regular cumprimento do contrato já aproximado período de concessão, sendo a desvantagem evidente para o consumidor
. (TJSP; AC 1000235-98.2021.8.26.0038; Ac. 15590405; Araras; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 19/04/2022; DJESP 29/04/2022; Pág. 2637)

Por fim, considero que a pretensão recursal também se mostra contrária à boa-fé objetiva, diante de regular contribuição, pelo apelado, ao longo de 25 (vinte e cinco) anos, com legítima expectativa de fruir do benefício complementar, sendo surpreendido, após mais de duas décadas de vigência contratual, com a possibilidade de alteração ou rescisão do contrato.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento total do recurso, majoro os honorários advocatícios, originariamente arbitrados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.